Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730866-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA MEDEIROS DE BARROS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO S DA SQS 409 D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator